Tribunal: TJDFT
Processo: 0705350-79.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705350-79.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO FEDRIGO ESPÓLIO DE: ERLANDSEN PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ELZICEMA PEREIRA CAVALLARI D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo advogado da parte ré ROGÉRIO FEDRIGO contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito Substituta da 6a Vara Cível de Brasília, Dra. Bruna de Abreu Farber, que homologou o pedido de desistência da ação possessória ajuizada por ERLANDSEN PEREIRA DA SILVA em desfavor de MICHEL PEREIRA LARA RESENDE, sem condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios Em suas razões recursais (ID 73961920), o apelante requer inicialmente a concessão de justiça gratuita. É a síntese do que interessa. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, o advogado apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. A despeito da simplória menção contida no apelo quanto a pedido de concessão da gratuidade de justiça, e da juntada de declaração de hipossuficiência, o apelante não apresentou documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se o apelante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia da última declaração do imposto de renda e dos extratos bancários do último mês de todas as contas vinculadas a seu CPF, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, poderá o recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 16 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator